Tribunal: TJES
Processo: 0000121-07.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-07.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: FERNANDA MONTI SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
O Código de Defesa do Consumidor permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que haja verossimilhança nas alegações e hipossuficiência da parte, cabendo ao banco comprovar a legitimidade da negativação.

2.
O banco recorrente não comprova adequadamente o inadimplemento, limitando-se a apresentar registros internos, sem conseguir refutar o comprovante de pagamento juntado pela autora.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, o dano é presumido, não sendo necessária a prova de sofrimento psíquico específico.

4.
O valor de R$ 7.500,00 fixado em primeira instância é reduzido para R$ 5.000,00, em conformidade com os parâmetros deste Tribunal para casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e evitando o enriquecimento sem causa.

5.
Não há provas suficientes para caracterizar litigância de má-fé por parte do banco apelante, pois não se verifica conduta dolosa ou intenção de distorcer os fatos para obter vantagem indevida.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança que, nos autos da “
ação
de declaração de reconhecimento de adimplemento em contrato de compra e venda de veículo c/c reparação de dano moral
”

ajuizada por
FERNANDA MONTI SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais.

Em suas razões (id. 9057507), o banco apelante argumenta que a sentença desconsiderou a falta de contato prévio da autora para solucionar o suposto erro e acolheu como prova um comprovante de pagamento ilegível e sem informações essenciais para confirmar sua validade. Sustenta que a autora não demonstrou cabalmente o pagamento da parcela em questão, o que impediria o banco de confirmar a regularidade da transação, afastando sua responsabilidade pela inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Pede, assim, a improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral, considerada desproporcional ao caso.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 9057510).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000121-07.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

APELADO: FERNANDA MONTI SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança que, nos autos da “
ação
de declaração de reconhecimento de adimplemento em contrato de compra e venda de veículo c/c reparação de dano moral
”

ajuizada por
FERNANDA MONTI SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais.

Em suas razões (id. 9057507), o banco apelante argumenta que a sentença desconsiderou a falta de contato prévio da autora para solucionar o suposto erro e acolheu como prova um comprovante de pagamento ilegível e sem informações essenciais para confirmar sua validade. Sustenta que a autora não demonstrou cabalmente o pagamento da parcela em questão, o que impediria o banco de confirmar a regularidade da transação, afastando sua responsabilidade pela inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Pede, assim, a improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral, considerada desproporcional ao caso.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 9057510).

A controvérsia principal do presente caso refere-se à legitimidade da inscrição do nome da autora, ora apelada, nos cadastros de inadimplentes. Na inicial alega ter quitado a parcela 25/48 de seu contrato de financiamento em 25/09/2019, enquanto o vencimento era em 12/10/2019, ou seja, 15 (quinze) dias antes do prazo estipulado. No entanto, mesmo diante deste pagamento antecipado, teve seu nome negativado pelo Banco Itaucard.

Como se sabe, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, estando, portanto, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o art. 6º, inciso VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte. É indiscutível que a negativação indevida constitui ato gravoso para o consumidor, e, portanto, a legislação consumerista exige que a instituição financeira comprove a legitimidade do registro restritivo.

O banco requerido, para comprovar o inadimplemento limitou-se a apresentar telas de seu sistema interno que indicariam um suposto débito.

Por outro lado, a autora juntou um comprovante de pagamento que, embora o banco afirme estar ilegível, entendo que está suficiente para demonstrar a quitação. Nesse ponto, cumpre ressaltar que cabia ao apelante, detentor dos meios para acessar e organizar seus registros financeiros, comprovar que não recebeu o pagamento indicado, o que não fez de maneira eficaz, recaindo sobre si o ônus do eventual erro.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a simples inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral de natureza
in re ipsa
. Ou seja, é presumido, dispensando a necessidade de comprovação de sofrimento psíquico específico, uma vez que decorre do próprio ato de negativação, que afeta o bom nome e a reputação da pessoa natural, gerando constrangimento e abalo à honra objetiva. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes.

2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

A negativação indevida extrapola o campo dos meros dissabores cotidianos, ferindo diretamente a dignidade e a boa reputação da Apelada, aspectos protegidos pela legislação e pela Constituição Federal. Dessa forma, o reconhecimento do dano moral é adequado e necessário no presente caso.

No que concerne ao valor arbitrado para a indenização por danos morais, a sentença fixou em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), buscando atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, ao se analisar a gravidade do ato, a extensão dos danos e o valor que este Tribunal habitualmente fixa em demandas semelhantes, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar o prejuízo moral suportado pela autora e, ao mesmo tempo, cumprir a função punitiva e pedagógica da indenização, já que visa inibir condutas semelhantes por parte do Apelante e proteger o direito à honra e dignidade dos consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. (AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 3. A quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se revela excessivo, mostrando-se em conformidade com o adotado em situações semelhantes por este Egrégio Sodalício. 4. O Tribunal da Cidadania já firmou o entendimento segundo o qual tratando-se de reparação por dano moral, em casos de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ). O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC desde a negativação indevida, não havendo que se falar, entretanto, em correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0000458-91.2020.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 02/05/2022; DJES 09/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O autor apresenta diversas faturas em seu nome mas alusivas a endereço que aponta desconhecer, Apresenta, também, comprovante da negativação de seu nome, conforme fls. 14/17.2. Invertido o ônus probatório (fls. 138/139), deveria a ora apelante demonstrar, de forma categórica, que o autor, de fato, pleiteou a contratação do serviço, entretanto, tal como consignado no édito monocrático, assim não o fez. 3. Destarte, caberia à parte ré demonstrar, de forma inequívoca, que o autor solicitou a ligação de energia elétrica sob sua titularidade em cidade diversa da qual reside, o que não ocorre nos autos, sendo que os espelhos anexados no próprio corpo da peça de defesa não se mostram aptos a tal desiderato. 4. Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor fixado pelo julgador singular - no importe de cinco mil reais - encontra respaldo em precedentes deste Eg. Tribunal para casos análogos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Assim, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) alinha-se aos precedentes desta Egrégia Câmara em casos análogos, resguardando os princípios de moderação e justa medida sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, nas contrarrazões apresentadas, a apelada requer a condenação do banco apelante por litigância de má-fé, sob a alegação de que o recurso foi interposto com o intuito de procrastinar o pagamento da indenização. Contudo, embora tenha fundamentado seu pedido com base em precedentes processuais, entendo que a configuração da má-fé processual exige prova inequívoca de conduta dolosa voltada a obter vantagem indevida ou a distorcer os fatos com o intuito de ludibriar o Judiciário.

No caso, ainda que as alegações do recorrente sejam frágeis e não alterem o julgamento de primeiro grau, não há indícios robustos que demonstrem a intenção de má-fé.

Assim, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a verba indenizatória para cinco mil reais, nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.